Tribunal: TJES
Processo: 5011018-52.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011018-52.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCENIRA VIEIRA CAMILLO
RECORRIDO: THERMAS INTERNACIONAL DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº:
5011018-52.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
ALCENIRA VIEIRA CAMILLO

RECORRIDOS:
THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO e SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA E COBRANÇAS LTDA

JUÍZO DE ORIGEM:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VILA VELHA

RELATOR:
ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
ALCENIRA VIEIRA CAMILLO
em face da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, sob o argumento de incompetência territorial do 1º Juizado Especial de Vila Velha, ante a presente de contrato com cláusula de eleição de foro na comarca de Guarapari/ES.

Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado (ID 15092493), reiterando a tese de erro material na sentença, sob o argumento de que o “Termo de Quitação” (ID 15092494) não contém cláusula de eleição de foro, bem como sustenta a competência do Juízo de Vila Velha/ES, domicílio da autora, em virtude de sua condição de pessoa idosa.

É o breve relatório. Decido.

O cerne da irresignação recursal reside na preliminar de erro material, eis que a Recorrente alega, de forma clara e reiterada, que a sentença se baseou em uma premissa fática inexistente nos autos ao afirmar que o contrato continha cláusula de eleição de foro em Guarapari/ES e ao mencionar um documento (ID 64638994) que sequer foi juntado pela parte autora.

Após detida análise dos autos, de fato, o argumento da parte Recorrente merece prosperar, isso porque, verifica-se que o único documento formal de encerramento contratual apresentado pela Recorrente é o Termo de Cancelamento (ID 15091428 e 15092494), datado de 15/09/2011, o qual, inclusive, formaliza a quitação geral de todos os débitos e o cancelamento do título, mas, confirma a
total ausência de qualquer cláusula de eleição de foro em favor da Comarca de Guarapari/ES.

Dessa forma, a fundamentação utilizada na r. sentença (ID 15092489) para reconhecer a incompetência territorial e, consequentemente, extinguir o feito, está amparada em um erro de fato manifesto e crucial, configurando o erro material apontado pela Recorrente.

O erro material, conforme a doutrina processual e a interpretação extensiva dos vícios passíveis de correção via embargos de declaração (art. 1.022 do CPC, aplicável subsidiariamente ao JEC), e em sede recursal, consiste no equívoco facilmente perceptível, que não depende de novo juízo de valor sobre a matéria de mérito, mas sim de mera confrontação entre o que foi julgado e o que efetivamente consta nos autos.

Destaque-se que, além da inexistência da cláusula no Termo de Cancelamento, a petição inicial está fundamentada na regra de competência do art. 53, III, 'a' e 'e', do CPC (aplicável subsidiariamente), que permite o ajuizamento da ação de reparação de danos no domicílio do autor (no caso, Vila Velha/ES) ou no local do fato, sendo a cobrança indevida o fato lesivo que gerou os danos no domicílio da autora.

Ademais, a condição da Recorrente como pessoa idosa (com 75 anos à época da distribuição da ação) reforça a competência do foro do seu domicílio, nos termos do art. 53, III, 'e', do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do foro:

Art. 53. É competente o foro: (...) III - de domicílio do autor ou do local do fato, para as ações de reparação de dano: (...) e) em qualquer ação em que seja parte
pessoa idosa
, ressalvada a competência absoluta; (Redação com base na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 - Código de Processo Civil)

Ainda nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) corrobora esse entendimento, priorizando o acesso à justiça para o idoso.

Portanto, o erro material é flagrante e, tendo o Juízo de origem se declarado incompetente com base em premissa fática inexistente (cláusula de eleição de foro não comprovada) e ignorando a regra de competência em favor do idoso, a r. sentença deve ser anulada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
acolher a preliminar de erro material
arguida e, consequentemente,
anular a r. sentença de ID 15092489 e 15092503.
Por conseguinte,
reconheço a competência do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha/ES
, por ser o domicílio da Recorrente, e determino a
remessa dos autos ao juízo
a quo
para que se dê o regular prosseguimento do feito, com a citação das Requeridas THERMAS INTERNACIONAL DO ESPÍRITO SANTO e SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS LTDA, prosseguindo-se o trâmite processual até final julgamento de mérito.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)